Tribunal: TRF3
Processo: 5004053-97.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
111/689)

5004053-97.2022.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004053-97.2022.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JORGE LUIZ SCHWALD

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIDNEY AUGUSTO SILVA - SP201625-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno do INSS, sob alegação de omissão quanto à majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos honorários recursais e se é cabível sua majoração em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão quanto ao exame do pedido de majoração de honorários recursais formulado em contrarrazões ao agravo interno, sendo cabível a aclaração do ponto por meio de embargos de declaração.

4. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, o agravo interno apenas prorroga a discussão no mesmo grau de jurisdição, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão a respeito do descabimento de honorários recursais.

Tese de julgamento: “É incabível a majoração de honorários recursais em agravo interno, em se tratando de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.863/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/04/2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.578.347/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004053-97.2022.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JORGE LUIZ SCHWALD

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIDNEY AUGUSTO SILVA - SP201625-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 346129193):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS LEVADOS A RECURSO ADMINISTRATIVO. CRPS. PRELIMINAR AFASTADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. TEMA 1124/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Em preliminar, afirma a ausência de interesse de agir do autor; no mérito, pede a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir do segurado em razão da apresentação de documentos no curso de recurso administrativo que tramitou junto ao CRPS, órgão autônomo e independente da autarquia; (ii) definir se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, na data do protocolo do recurso administrativo ou na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em agravo interno configure, em tese, inovação recursal, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão temporal.

4. Nos recursos administrativos processados perante o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) em processos de interesse dos beneficiários do RGPS, confere-se ao INSS ciência ampla e possibilidade de manifestação e participação na instrução processual, conforme art. 126, I e § 4o, da Lei no 8.213/91, art. 305, § 3o, do Decreto no 3.048/99 e art. 35 do RICRPS. Interesse de agir da parte autora configurado.

5. Aos recursos administrativos interpostos antes da vigência do Decreto no 10.410/2020, que alterou a redação do art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/99, aplica-se a regra do art. 555 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, que dispunha que a apresentação de novos elementos em fase recursal não altera a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

6. Não há que se falar na incidência do Tema 1124/STJ, pois a questão nele tratada refere-se a benefícios concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo, hipótese diversa da presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Matéria preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As provas produzidas durante a instrução de recurso administrativo perante o CRPS, com participação do INSS em contraditório, qualificam o requerimento administrativo apto a caracterizar o interesse de agir do segurado, nos termos da tese firmada no Tema 1124/STJ. 2. A regra do art. 555 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, que determina que a apresentação de novos elementos em fase recursal não altera a DIP do benefício, deve ser aplicada aos recursos administrativos interpostos até 30.06.2020, véspera da publicação do Decreto no 10.410/2020, que alterou a redação do art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/1999."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 485, VI e § 3o, 1.021; Lei no 8.213/91, art. 126, I e § 4o; Decreto no 3.048/99, arts. 303, 305, § 3o, e 347, § 4o; EC no 103/19, arts. 17 e 20; Portaria MTP n. 4.061/22 (RICRPS), art. 1o, I e 35; Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, art. 555; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 267, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350/STF), Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124/STJ), 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2025, p. 06/11/2025; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv no 5001628-33.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”.

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no decisum quanto à fixação de honorários recursais.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração nos casos em que a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, isto é, ante a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que restou, de fato, omissa ao deixar de examinar o pedido de majoração da verba honorária recursal, apresentado em suas contrarrazões ao agravo interno.

De rigor, portanto, a supressão da omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, apenas para aclarar ser incabível a majoração dos honorários recursais em sede de agravo interno, quando se apenas prorroga discussão já travada no mesmo grau de jurisdição.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que, em relação aos honorários recursais estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, cabe o acréscimo de fundamentação ao acórdão.

3. "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (Enunciado n. 16 da ENFAM).

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para agregar fundamento ao voto.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.638.863/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 4/4/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. De início, impõe-se ressaltar que os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão publicado já na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3/STJ).

2. Nestes Aclaratórios, a embargante sustenta que o acórdão embargado "omitiu-se, no entanto, no tocante à fixação dos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil" (fl. 685, e-STJ).

3. Na verdade, não verifico na espécie os pressupostos necessários e exigidos pelo art. 1.022 do CPC/2015 para acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material existe no corpo do decisum que justifique o oferecimento desse recurso.

4. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes.

5. O pedido de arbitramento/majoração da verba honorária de sucumbência no Agravo Interno, formulado pela embargante, deve ser rejeitado, em razão do entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Enfam - adotado no seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", no qual se editou o enunciado 16, com o seguinte teor: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)".

6. Dito de outro modo, como se trata (o Agravo Interno) de recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

7. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.578.347/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016.)”

No caso vertente, a decisão monocrática já havia agravado a situação jurídica da autarquia, ao dar provimento à apelação da parte autora e inverter o ônus da sucumbência, sendo incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC, pelo simples desprovimento do agravo interno que veio a ser interposto nesta mesma instância recursal.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão constante no julgado colegiado, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno do INSS, sob alegação de omissão quanto à majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos honorários recursais e se é cabível sua majoração em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão quanto ao exame do pedido de majoração de honorários recursais formulado em contrarrazões ao agravo interno, sendo cabível a aclaração do ponto por meio de embargos de declaração.

4. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, o agravo interno apenas prorroga a discussão no mesmo grau de jurisdição, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão a respeito do descabimento de honorários recursais.

Tese de julgamento: “É incabível a majoração de honorários recursais em agravo interno, em se tratando de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.863/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/04/2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.578.347/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora para sanar a omissão constante no julgado colegiado, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão